Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste vício no acórdão embargado, porque a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, manteve hígida a decisão agravada que, na ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinou da sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS.
2.1 Consignou o acórdão embargado que o deslocamento da competência para localidade diversa de onde situada a agência bancária e para unidade da federação diversa - Distrito Federal – da em que reside – contraria a ideia de legítima escolha do foro pelo consumidor/recorrente uma vez que, embora parte hipossuficiente, desconsidera a cidade e Estado em que têm residência e domicílio, bem como o local da agência bancária.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.